Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-26.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001133-26.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERLEI FRANCO BRITO - CPF: 517.700.591-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONE GONCALVES MOREIRA - CPF: 043.993.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERNANDO ALVES - CPF: 047.792.261-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. embriaguez ao volante. Comprovação de alteração da capacidade psicomotora por prova testemunhal e termo de constatação. Suficiência probatória. Culpabilidade negativada pelo elevado grau de embriaguez e condução perigosa. Reincidência. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos [pagamento de um salário-mínimo] e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses visando a absolvição. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas em regime aberto.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação; 2) desproporcionalidade da pena-base; 3) regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

1.
“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(TJMT, AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011)

2.
“Ao se analisar a culpabilidade do agente, deve-se examinar ‘a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado’ (Tratado de Direito Penal, Editora Saraiva, volume 1, 11a edição, página 577). Extrai-se do conjunto probatório, elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu que ultrapassou o inerente ao tipo penal violado.”
(TJPR, AP nº 0001452-64.2019.8.16.0129)

3. A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e presente a agravante da reincidência autorizam o regime inicial semiaberto (STJ, Súmula 269).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A alteração da capacidade psicomotora em crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e termo de constatação, independentemente da realização do teste do etilômetro.

2. O elevado grau de embriaguez somado à condução manifestamente perigosa do veículo constitui circunstância que excede o tipo penal e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

3. A reincidência do apelante e a pena inferior a 4 (quatro) anos justificam o regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 61, I, e 65, III, “d”; CTB, art. 306 e §2º; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014;
STJ, AgRg no HC: 749181/MG, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.8.2023;
STJ, Súmula 269;
TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022;
TJPR, AP nº 0001452-64.2019.8.16.0129, Relator: Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, 8.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001133-26.2024.8.11.0038 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

APELANTE(S): WANDERLEI FRANCO BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WANDERLEI FRANCO BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJe nº 1001133-26.2024.8.11.0038), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos [pagamento de um salário-mínimo] e suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 - (ID 340407883).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base foi exasperada de forma desproporcional; 3) faria jus ao regime aberto.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redução das penas, com estabelecimento do regime aberto (ID 340407892).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 340407894).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SINAIS E SINTOMAS DO AGENTE QUE COMPROVAM ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA. IDONEIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUBSIDIARIAMENTE. PUGNA PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL AUTÔNOMA QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE E PERMITE O JUÍZO NEGATIVO DA CULPABILIDADE (ACENTUADO GRAU DE EMBRIAGUEZ ALIADO À CONDUÇÃO FLAGRANTEMTEN PERIGOSA). PLEITO DE ABRANDAMENTO DA PENA. NECEDESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDENTE. REGIME FIXADO ADEQUADAMENTE. REINCIDÊNCIA. FATOR QUE JUSTIFICA O REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 346609886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 30 de setembro de 2024, por volta de 18h45min, em via pública, na Av. Mato Grosso, no Município de Reserva do Cabaçal/MT, o denunciado WANDERLEI FRANCO BRITO, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor de sua propriedade com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se do caderno apuratório que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Município de Reserva do Cabaçal quando visualizaram o veículo Chevrolet Monza transitando na contramão da via, motivo que levou os agentes a abordarem o automóvel.

Ao procederem a abordagem, os agentes constataram que o condutor do veículo, o denunciado WANDERLEI FRANCO BRITO, estava sob extrema influência de álcool, incluindo dificuldades na fala, dificuldade de se manter em pé, desorientação no tempo e espaço, forte odor etílico e olhos avermelhados. (lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, id. 171839782, pág. 09/10).

Indagado sobre a sua condição, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica. Além disso, os policiais encontraram no interior do veículo uma caixa térmica com 11 latas de cerveja, das quais 2 já haviam sido consumidas.

Diante o exposto, incursa está a conduta de WANDERLEI FRANCO BRITO, nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL [...]”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça - ID 340407441)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a MATERIALIDADE DELITIVA restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial 82/2024, Auto de Prisão em Flagrante (id. 171839782 - pág. 01), Boletim de Ocorrência (id. 171839782 – pág. 06), Termo de Constatação de Embriaguez (id. 171839782 – pág. 09) Termos de Depoimentos (id. 171839782 – pág. 11 e 15), Termo de interrogatório (id. 171839782 – pág. 34) e Confissão do réu em juízo.

A AUTORIA DO CRIME do artigo 306 do CTB é incontroversa. [...]

Destaca-se que o réu, em sede policial confessou o delito, se não vejamos: “... Afirma que na data de ontem por volta das 06:30 hr saiu da cidade de Barra do Bugres e que a sua intenção era vir para a cidade de Araputanga e que inclusive foi na oficina planalto arrumar o seu carro e se recorda de ter tomado duas doses de pinga na cidade de Araputanga; Afirma que não sabe como aconteceu e passou direito para a cidade de Reserva do Cabaçal e que não sabe o que foi fazer naquela cidade e não se recorda de nada o que aconteceu...”.

Em seu interrogatório judicial confirmou os fatos: “... sim é verdade... bebi cerveja... não lembro se tomei pinga, mas tomei uma cervejinha lá... eu comprei e vim pra tomar lá em Araputanga né? Aí eu “tava” carregando no carro elas, aí acabei tomando essas latinhas lá... a hora que eles me abordaram, eu parei, falaram que era contra mão aí que eu fui ver que estava na contramão...”.

Essa é a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O acervo probatório é robusto e evidente no que tange ao cometimento do crime de pelo acusado.

Como se sabe, o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e possui natureza formal, isto é, não necessita de nenhum resultado específico para se consumar. O que a lei visa punir não é o acidente ocasionado pelo motorista embriagado, e sim o próprio ato de assumir a condução de um veículo após a ingestão de álcool ou outra substância psicoativa, colocando em risco as coisas e as pessoas no trânsito. A jurisprudência é uníssona neste sentido: [...]

A lei criminalizou a conduta de direção embriagada, independentemente da forma como o agente venha a ser surpreendido na direção do veículo, desde que se constate a alteração da capacidade psicomotora.

Importante ressaltar que, para a constatação do crime, não se faz necessária a demonstração efetiva de que o réu estivesse dirigindo de maneira perigosa ou irregular, além disso, a embriaguez pode ser comprovada por meio de prova testemunhal e termo de constatação de embriaguez, conforme ementa: [...]

Nesse sentido, a tese defensiva de ausência de prova técnica (teste do bafômetro) não merece acolhida, pois a jurisprudência é segura no sentido de que o teste do etilômetro não é imprescindível, podendo ser substituído por outros meios de prova, conforme autoriza o próprio § 2º do art. 306 do CTB.

Nota-se que em juízo o Policial Militar afirma que se lembra da ocorrência e ratifica o seu depoimento. Conforme transcrito, o depoimento é uníssono em afirmar que o réu estava com capacidade psicomotora alterada e conduziu o veículo automotor. Não há nos autos um só elemento em concreto a desmerecer o valor probatório do testemunho do policial.

Além disso, o próprio réu confessou a prática delitiva.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo que restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado WANDERLEI FRANCO BRITO, pela prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

Na primeira fase, não há elementos a serem valorados.

A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente, pois além de dirigir o veículo com capacidade psicomotora alterada estava dirigindo na contra mão da Avenida principal da cidade. [...]

Sendo assim FIXO a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente a autoria do crime.

Por outro lado, presente se faz a agravante inserta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois em consulta ao sistema SEEU (autos n° 2002595-23.2023.8.11.0042), é possível constatar que o réu é reincidente específico.

Havendo equivalência das circunstâncias, COMPENSA-SE a agravante com a atenuante mencionada.

Dai porque ESTABILIZO a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que MANTENHO a pena fixada na segunda fase.

Considerando que a pena prevista no artigo 306 do CTB prevê outras sanções cumulativas à pena de detenção e multa, aplico a pena de SUSPENSÃO da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Assim, torno definitiva a pena em 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente e SUSPENSÃO da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses ao réu WANDERLEI FRANCO BRITO, por infração ao artigo 306 do Código de Transito Brasileiro.

Com fulcro no art. 33, §2º, “b” do Código Penal e na Súmula 269 do STJ, FIXO o regime inicial semiaberto.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo vigente a época dos fatos, a ser revertido a uma entidade com destinação social, fixada pelo Juízo da Execução. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 340407883)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (ID 340407435 - fl. 9) e Auto de Apreensão nº 2024.16.465273 (ID 340407435 - fl. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rone Gonçalves Moreira (ID 340407435 - fl. 11) e Júlio Fernando Alves (ID

340407435 - fl. 15) e do apelante WANDERLEI FRANCO BRITO (ID 340407435 - fls. 34/36).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Rone Gonçalves Moreira e o apelante WANDERLEI FRANCO BRITO (Relatório Mídias - ID
340407875).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Rone Gonçalves Moreira e Júlio Fernando Alves], em ambas as fases da persecução penal, que, em rondas, no dia 30.9.2024, por volta das 18h45min, na avenida Mato Grosso, Reserva do Cabaçal/MT, visualizaram WANDERLEI FRANCO BRITO [apelante] conduzindo veículo [Chevrolet Monza] na contramão da via pública, o que motivou a abordagem. Em ato contínuo, localizaram 11 (onze) latas de cerveja no interior do veículo, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante (ID 340407435 - fl. 11/15 e Relatório Mídias - ID 340407875).

Verifica-se que o apelante apresentava sinais evidentes de capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [
“olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dispersivo, agressivo, exaltado, dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
], conforme Termo de Constatação de Embriaguez, subscrito pelo investigador de Polícia Alex Cesar da Cruz Leite (ID 340407435 - fl. 9).

Frise-se, ainda, que o apelante admitiu, em Juízo, ter dirigido o automóvel após ingestão de bebida alcoólica (Relatório Mídias - ID 340407875).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares [Rone Gonçalves Moreira e Júlio Fernando Alves], nas duas fases da persecução penal, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez e a confissão do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade porque o apelante
“estava dirigindo na contra mão da Avenida principal da cidade”
(ID 340407883).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o elevado grau de embriaguez, somado à condução manifestamente arriscada, constitui circunstância judicial independente, que excede a normalidade do tipo e autoriza a valoração negativa da culpabilidade”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 346609886).

Aplicável julgado do e. TJPR:

“Ao se analisar a culpabilidade do agente, deve-se examinar ‘a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado’ (Tratado de Direito Penal, Editora Saraiva, volume 1, 11a edição, página 577). Extrai-se do conjunto probatório, elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu que ultrapassou o inerente ao tipo penal violado.”
(AP nº 0001452-64.2019.8.16.0129, Relator: Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, 8.5.2025)

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo a compensar-se integralmente
“por serem circunstâncias igualmente preponderantes”
(STJ, AgRg no HC: 749181/MG, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.8.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, a tornar definitiva a pena em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e presente a agravante da reincidência autorizam o semiaberto (STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026